Tribunal: TJBA
Processo: 8100441-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100441-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO SANTOS RODRIGUES FILHO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A realização de descontos em benefício previdenciário, em razão de contrato não celebrado pelo titular, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral, nesse contexto, é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

3. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8100441-63.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
Alfredo Santos Rodrigues Filho
e Apelado,
Banco Bradesco S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça